Tribunal: TJSP
Processo: 2056295-33.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo interno prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2056295-33.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante BERENICE JUSSARA KERBER, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BERENICE JUSSARA KERBER
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 122521
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão suspensiva do
trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos
recursos repetitivos.
Agravo interno prejudicado, com determinação.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida por
este Desembargador Relator que manteve a decisão de Primeiro Grau que determinou a
suspensão dos autos, com fulcro na decisão do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do
Min. Raul Araújo, em admissão ao Recurso Especial no 1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a reversão da
decisão agravada.
Contraminuta a fls. 32/42.
É O RELATÓRIO.
A suspensão anteriormente decretada com base no REsp no 1.438.263-SP já
não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte mantiveram o
entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para promoverem as
execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos repetitivos,
com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada, restabelecendo-se o
andamento do agravo de instrumento.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente, como
constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da
sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo interno e, de ofício,
determino seja observado no juízo de origem o fato de não mais persistir a suspensão do
andamento do processo decorrente da decisão prolatada no recurso especial acima
indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator